Tribunal: TJES
Processo: 5002787-61.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002787-61.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARILSON KARLOS FREITAS FERNANDES DE JESUS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de acórdão que, ao julgar recurso, fixou os consectários legais da condenação, estabelecendo como termo inicial dos juros moratórios o evento danoso, em condenação por danos morais decorrentes de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e se este deve incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, em vez do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação exige que a decisão judicial seja completa, incluindo a definição precisa dos critérios de atualização e juros, essenciais à liquidação do julgado.

Verifica-se omissão no acórdão ao fixar inadequadamente o termo inicial dos juros moratórios no evento danoso, sem observar o regime jurídico aplicável.

O art. 405 do Código Civil determina que os juros de mora, nas obrigações ilíquidas, incidem a partir da citação.

A correção do vício omissivo impõe a integração do julgado para ajustar o termo inicial dos juros moratórios à legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto aos consectários legais da condenação. 2. Os juros moratórios, nas obrigações ilíquidas, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 3. A fixação incorreta do termo inicial dos juros configura vício omissivo passível de correção por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA face o acórdão de
id.
17635523, com intuito de sanar omissão quanto aos consectários legais da condenação.

Sustenta a embargante que o acórdão fixou como termo incial para incidência de juros de mora o evento danoso, em dissonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No mérito, assiste razão à embargante. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige que o julgado seja completo, integrando todos os elementos necessários à liquidação do julgado, o que inclui a fixação precisa dos índices de atualização.

Verifica-se, de fato, a existência de vício omissivo no acórdão embargado, uma vez que este erroneamente fixou o dia do evento danoso como termo inicial para incidência de juros, quando, em atenção ao art. 405 do Código Civil, deveria incidir a partir da citação.

E, uma vez constatada a omissão, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos através do
id.
17828033, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos,
DANDO-LHES
provimento.

Dado o efeito integrativo do presente recurso,
onde se lê:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e proferir julgamento de mérito pela parcial procedência dos pedidos e:

DECLARAR
nulo o débito de recuperação de consumo no valor de R$ 1.568,01, objeto da fatura de abril de 2024;

CONDENAR
a Recorrida a restituir ao Recorrente o valor de R$ 3.136,02, já considerado em dobro, em razão da cobrança indevida e paga pelo consumidor;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Leia-se:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e proferir julgamento de mérito pela parcial procedência dos pedidos e:

DECLARAR
nulo o débito de recuperação de consumo no valor de R$ 1.568,01, objeto da fatura de abril de 2024;

CONDENAR
a Recorrida a restituir ao Recorrente o valor de R$ 3.136,02, já considerado em dobro, em razão da cobrança indevida e paga pelo consumidor;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir da citação (art. 405, CC) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)